Tribunal: TJMT
Processo: 0006686-06.2013.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006686-06.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (APELADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (APELADO), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (APELADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (APELADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (APELADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (APELADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (APELADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (APELADO), ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI - CPF: 151.429.388-95 (APELADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (APELADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (APELADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (APELADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (APELADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (APELADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELANTE), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (APELANTE), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI - CPF: 151.429.388-95 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (APELANTE), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GARCIA - CPF: 090.187.119-26 (ADVOGADO), ANDRESSA BARBARA PROENCA DA SILVA PINTO - CPF: 065.607.321-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDOS ADEMAR E MAGALI NÃO CONHECIDO, REQUERIDOS MOCAIR E IVONETE PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERENTE BASF NÃO PROVIDO, REQUERIDA ROSEMARIA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM ESCRITURAS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E FIDEJUSSÓRIAS. OPERAÇÕES “VENDOR”. RECURSO ADEMAR E MAGALI SOLLETI: ACORDO APÓS SENTENCA.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO MOACIR E IVONETE SONZA: AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA DE HIPOTECA OBJETO DA MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO BASF S/A: LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTES HIPOTECANTES AO VALOR MÁXIMO DO LIMITE DE CRÉDITO ESPECIFICADO NAS ESCRITURAS. ART. 1.487 DO CC. ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA MEDIANTE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO: GARANTIA QUE ABRANGE OS DÉBITOS DAS FILIAIS DA DEVEDORA PRINCIPAL. EMBARGOS À MONITÓRIA COM DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DA APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BASF S/A e garantidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo a exigibilidade do crédito sub-rogado, mas limitando a responsabilidade dos garantidores aos valores indicados nas garantias prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a limitação da responsabilidade dos garantidores aos valores máximos dos créditos previstos nas garantias hipotecárias; (ii) responsabilidade do garantidor hipotecário pelos débitos de filiais da devedora principal; (iii) suspensão da ação monitória por prejudicialidade externa em relação a ação anulatória conexa; (iv) configuração de sucumbência mínima diante do decaimento dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação celebrada pelos apelantes após a sentença e interposição do recurso, homologada judicialmente, acarreta perda superveniente do objeto recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

4.

Pendência de ação anulatória envolvendo alegações de vício de consentimento na constituição da garantia objeto de ação monitória, cujo julgamento configura prejudicialidade externa, devendo a monitória ser suspensa quanto aos requeridos/apelantes, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

5.

A limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários ao valor máximo do crédito expresso nos instrumentos de garantia encontra amparo no princípio da especialidade (CC, art. 1.424, IV) e no art. 1.497, do Código Civil, que regula a hipoteca para garantia de dívida futura, não havendo amparo legal ou contratual para impor aos garantidores as obrigações contratuais assumidas pelos devedores principais.

6.

Filiais e matriz integram a mesma pessoa jurídica, sendo válidas as garantias prestadas em favor da empresa, independentemente do CNPJ.

7.

Ante o acolhimento parcial dos embargos à monitória apresentados pela apelante Rosemaria Tedesco Abrahão, com decaimento substancial da embargada, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante decotado da dívida inicialmente cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti não conhecido. Recurso de Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza parcialmente provido para suspender o processo em relação a eles. Recurso da BASF S/A não provido. Recurso de Rosemaria Tedesco Abrahão parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do garantidor hipotecário e fidejussório limita-se ao valor nominal estipulado na escritura de garantia, conforme o princípio da especialidade objetiva. 2. A existência de ação anulatória conexa que discute a validade das garantias prestadas justifica a suspensão da ação monitória, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC. 3. A prestação de garantia em favor da matriz alcança os débitos das filiais, por se tratar da mesma pessoa jurídica. 4. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando a parte autora decai de parcela significativa do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 117, 169 e 1.424, IV; CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 313, V, “a”, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 30.11.2017; STJ, REsp 1.355.812/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 05.02.2014; TJMT, AI 1012800-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1001754-16.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BASF S/A, Rosemaria Tedesco Abrahão, Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti, Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza contra sentença, integrada em embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por BASF S/A para condenar os requeridos, na condição de garantidores, ao pagamento de débito oriundo de sub-rogação decorrente de contrato de promessa de financiamento firmado com a empresa RSP Agropecuária Ltda.

Na origem, a ação monitória foi ajuizada pela BASF S.A. em face dos requeridos, na condição de garantidores e devedores solidários de dívidas contraídas pela empresa RSP Agropecuária Ltda junto à autora, no valor de R$ 10.523.920,15, conforme descrito em quatro
escrituras públicas de abertura de crédito rotativo com garantias hipotecária e fidejussória
. Relatou que, na qualidade de fiadora junto ao Banco Citibank N.A. no âmbito do Programa de Financiamento "Vendor", honrou a dívida inadimplida pela RSP Agropecuária Ltda, sub-rogando-se nos direitos do credor original pelo valor integral quitado, conforme os termos de sub-rogação e o Convênio de Promessa de Financiamento.

A sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios dos requeridos e constituiu título executivo judicial limitado aos valores das hipotecas e fianças outorgadas por cada devedor. Considerou a autora sucumbente em parte mínima (art. 86, parágrafo único, CPC) e condenou os réus ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A autora, BASF S/A, sustenta que todos os créditos relativos às dívidas da RSP devem ser atualizados com juros moratórios e multa contratuais desde a constituição até o efetivo pagamento e que a garantia hipotecária limitaria a execução ao valor do bem, que deve ser apurado por avaliação judicial na fase executiva. Aduz que a simples correção monetária da garantia não reflete o valor real do débito inadimplido, pugnando pela reforma parcial da sentença para determinar que todos os créditos sejam atualizados pelos índices contratuais (juros moratórios e multa), independentemente da natureza da garantia.

Rosemaria Tedesco Abrahão, por sua vez, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade sobre débitos contraídos pelas filiais da devedora principal e o afastamento da aplicação do art. 86 do CPC sob o argumento de que não houve sucumbência mínima da parte autora.

Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da invalidade da garantia hipotecária em razão de vício de consentimento.

Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza alegam, igualmente, vício de consentimento na constituição da garantia hipotecária, uma vez que o mandatário nomeado teria extrapolado os poderes conferidos por procuração pública outorgada com fins fiscais. Aduzem, ainda, que o mesmo procurador atuava simultaneamente em interesses conflitantes, figurando como representante da empresa devedora e dos próprios apelantes. Por fim, requerem o reconhecimento da nulidade da garantia por vício de vontade ou, alternativamente, a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa com ação anulatória ajuizada com vistas à declaração de nulidade das escrituras de garantia hipotecária.

A BASF S/A apresentou contrarrazões às apelações de Ademar e Magali; Moacir e Ivonete; e Rosemaria, defendendo a regularidade das garantias e a inexistência de vícios nas relações jurídicas pactuadas, bem como a ausência de prova de nulidade. Requer o desprovimento dos recursos.

Os demais requeridos, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pela BASF S/A.

Sobreveio minuta de acordo, homologado pelo juízo de origem no ID 316295470, firmado entre a autora e os requeridos Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti.

Deferido o pedido de justiça gratuita formulado por Rosemaria Tedesco Abrahão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conforme relatado, as pretensões recursais foram manejadas contra a sentença que acolheu parcialmente a ação monitória para constituir título executivo judicial em favor da BASF S.A., limitando, contudo, a responsabilidade dos garantidores aos valores nominais dos créditos averbados nas escrituras de garantia.

I – DO RECURSO DE ADEMAR CARLOS SOLETTI E MAGALI MARIA LENZ SOLETTI (PERDA DO OBJETO)

Após a interposição do recurso, em decisão datada de 08/09/2025, o juízo de origem homologou transação, na qual os requeridos reconheceram o débito dentro dos limites acordados, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito em relação a eles, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de fato superveniente que esvazia o interesse recursal, em estrita observância ao art. 932, inciso III, do CPC, razão pela qual não conheço do recurso, por perda superveniente do objeto.

II – DO RECURSO DE MOACIR SONZA E IVONETE VANZELLA SONZA. PREJUDICIALIDADE.

Os apelantes sustentaram, em síntese, a nulidade da garantia hipotecária que lastreia a pretensão da BASF em seu desfavor, em razão da utilização de procuração outorgada ao mandatário José Henrique Cardoso Abrahão, sustentando que este, agindo em evidente conflito de interesses e extrapolando os limites da intenção do mandato conferido, onerou bens dos outorgantes para garantir dívidas da empresa RSP Agropecuária Ltda., pessoa jurídica integrante da holding “Carlos Elias”, integrada pelo procurador.

Nesse contexto, noticiaram o ajuizamento da Ação Anulatória no 1001800-17.2025.8.11.0025, distribuída em 20/05/2025, na qual se discute o vício de consentimento e a suposta "autocontratação" lesiva (art. 117 do Código Civil).

Extrai-se que o pedido de tutela antecipada para suspensão de eficácia dos instrumentos de garantia foi indeferido na ação anulatória (ID 197389707) e a decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento (ID 211982713 daqueles autos) ao fundamento de que as alegações de vício de consentimento e uso fraudulento de procuração pública envolvem matéria de elevada complexidade fática, bem como diante do significativo lapso temporal entre a outorga, a revogação e o ajuizamento da ação.

No entanto, a ação monitória de origem foi julgada parcialmente procedente em relação aos apelantes, não havendo insurgência destes quanto ao mérito da cobrança. Como consequência, a conversão da demanda em título executivo judicial é suficiente, neste momento, para assegurar a recuperação do crédito pela apelada em caso de improcedência do pleito de anulação da garantia hipotecária.

Conforme art. 313, inciso V, “a”, do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "
A paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto
." (AgInt. no AREsp. no 846.717/RS, Relator o Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de 30/11/2017).

A validade das hipotecas objeto da demanda está intrinsicamente ligada à higidez do
mandato
outorgado pelos apelantes. Eventual declaração de nulidade desconstituiria a base jurídica da garantia real ofertada, esvaziando a pretensão monitória, razão pela qual deve ser reconhecida a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença até o deslinde da ação correlata.

Conforme já decidiu esta Egrégia Câmara, havendo risco de decisões conflitantes, deve aguardar o desfecho de demanda anulatória que verse sobre a nulidade do negócio jurídico subjacente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE IMÓVEL. MEDIDA MANTIDA EM AI ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A alegação de que o sócio remanescente foi induzido em erro ao assinar o termo de confissão de dívida, com transferência indevida da obrigação à empresa, aponta possível vício de consentimento que compromete a própria exigibilidade do título. A ação anulatória questiona não apenas a causa subjacente do título, mas sua própria formação, sendo legítima e adequada como via autônoma para discutir a validade do instrumento. A suspensão da execução, com base no art. 313, V, "a", do CPC, é medida necessária para evitar decisões conflitantes entre ações que guardam prejudicialidade direta. A suspensão da execução não gera prejuízo irreversível à agravante, pois o curso do processo executivo poderá ser retomado caso a ação anulatória seja julgada improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para suspender execução fundada em título extrajudicial é cabível quando presentes indícios de vício de consentimento na formação do título, notadamente erro substancial ou dolo. A existência de prejudicialidade entre a ação anulatória do título e a ação executiva justifica a suspensão desta última, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10128008920258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2025).

Quanto à tese de prescrição arguida pela credora em contrarrazões, entendo que o debate sobre o decurso do prazo para anular o mandato, ou eventual imprescritibilidade (art. 169 do CC), deve ser travado perante o juízo da ação anulatória. Decidir sobre tais temas nesta sede configuraria indevida supressão de instância.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a suspensão dos efeitos da sentença exclusivamente em relação a Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza.

III – DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA (BASF S/A.)

A insurgência da apelante BASF S/A volta-se, primordialmente, contra a forma de atualização da garantia hipotecária. Afirma que a simples correção monetária do valor nominal da garantia não refletiria o valor real da dívida inadimplida pela RSP Agropecuária, tampouco corresponde ao valor atual dos imóveis onerados.

Em leitura das razões recursais, a sustentação da tese de equívoco no parâmetro de atualização partindo da equivocada premissa de que o valor do crédito garantido estaria vinculado ao valor dos imóveis dados em garantia,
pretendendo equiparação com os índices incidentes sobre as garantias fidejussórias.

No que toca à extensão da responsabilidade patrimonial que deve incidir sobre os imóveis dados em hipoteca, esclareço inicialmente que a sentença limitou a garantia com
fundamento no art. 1.487 do Código Civil,
como sendo o valor nominal do crédito aberto em favor da devedora principal, conforme cláusula 1a dos respectivos instrumentos
(ID 316295351 - págs. 34 e ss). Em decisão integrativa, determinou que o valor da garantia deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA/INPC, afastando a pretensão da apelante de aplicação dos encargos contratuais da obrigação principal.

Por outro lado, reconheceu que a responsabilidade dos fiadores abrange o valor integral da dívida, incluindo juros, multas e demais acessórios do inadimplemento, nos termos do art. 822 do Código Civil e das cláusulas contratuais aplicáveis ao crédito principal.

Isso porque, ao contrário dos fiadores, os hipotecantes figuram como meros garantidores e não são devedores solidários.

Não obstante, a apelante postula pela incidência os encargos moratórios previstos contratualmente (juros e multa) também sobre os créditos relativos aos garantidores hipotecários. Pretende, ainda, que o bem hipotecado seja avaliado pelo valor de mercado atual em sede de execução, e sugere, em suas considerações finais, que o limite da responsabilidade desses garantidores teria sido estabelecido com base no valor dos imóveis, o qual foi atribuído por estimativa nas escrituras, na forma do art. 1.484 do Código Civil.

Embora os valores dos limites de crédito concedidos à devedora principal (cláusula 1a) e os valores atribuídos aos imóveis (cláusula 13a) coincidam, tais parâmetros têm finalidades claramente distintas, que inclusive estão bem delineadas nas escrituras: enquanto o limite de crédito funciona como teto da responsabilidade patrimonial (art. 1.487), a a
tribuição convencional de valor ao imóvel hipotecado
(art. 1.484)

visa apenas dispensar a avaliação, fixando o valor base para as arrematações, adjudicações e remições.

A responsabilidade dos garantidores foi analisada na sentença de acordo com a modalidade da garantia prestada, precisamente em razão da distinção estrutural entre os regimes jurídicos da hipoteca e da fiança. O limite da garantia hipotecária, como reconhece a própria apelante, foi estabelecido
com base na cláusula primeira do contrato de abertura de crédito rotativo
, que informa, em todos os títulos, que: “
A CREDORA abriu uma linha de crédito a partir de 04/05/2005 para que a DEVEDORA adquirisse produtos químicos de sua fabricação ou distribuição,
até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
crédito este garantido por GARANTIA HIPOTECÁRIA e por FIANÇA
. (ID 316295351 – pág. 34 e seguintes). Há variações na cláusula somente quanto aos períodos e valor do limite.

Portanto, a garantia abrange tão somente o limite de crédito concedido à devedora RSP para utilização em operações mercantis de aquisição de insumos da empresa credora, independentemente do valor que a dívida venha a alcançar devido aos encargos contratuais.

O que busca a apelante, por via indireta, é alteração do critério de limitação adotado na sentença, para estender a responsabilidade patrimonial dos garantidores hipotecantes, e não a simples modificação dos parâmetros de atualização da garantia ou do crédito.

Destaco, a propósito, que não houve assunção expressa de responsabilidade solidária pelos intervenientes que prestaram garantia hipotecária. A solidariedade passiva foi prevista unicamente em relação aos fiadores, pessoas físicas distintas dos garantidores hipotecantes, conforme cláusula 9a e parágrafo primeiro dos respectivos instrumentos.

Em se tratando de hipoteca, deve-se observar com rigor o princípio da especialidade, que exige a especificação do valor do débito para definir o montante que a garantia cobre, conforme art. 1.424, I, do Código Civil. O
art. 1.487, embora possibilite constituir hipoteca para garantia de dívidas futuras ou sob condição suspensiva, exige que o contrato estabeleça o valor máximo do crédito a ser garantido. E esse teto não é meramente indicativo. É elemento constitutivo da garantia real, com eficácia
erga omnes
a partir do registro, e delimita a extensão da responsabilidade. Sua função é conferir segurança jurídica aos garantes e terceiros quanto ao limite do ônus real incidente sobre o imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece a ausência de liquidez na escritura de hipoteca para garantia de dívida futura, quando ausente a limitação exigida pelo art. 1.487:

“Contrato caracterizado pela triangularização de transações entre comprador, vendedor e instituição financeira, com liberação do crédito condicionada à apresentação da documentação da venda, comumente chamado de vendor.

(...) 5. Incabível a execução de hipoteca garantidora de dívidas futuras, como no caso concreto,
em que a garantia não estava limitada e nem vinculada a um contrato específico, mas a quaisquer débitos,
"sem qualquer limitação, provenientes ou não de financiamentos diversos e/ou vendas financiadas".
A previsão legal de hipoteca de dívida futura é novidade legislativa trazida somente pelo Código Civil de 2002, que passou a prever no seu art. 1.487 que a "hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido
". 6. Inaplicabilidade da Súmula n. 300/STJ, à míngua de prequestionamento e por necessidade de reexame fático. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1022034 SP 2008/0009801-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

A responsabilidade limitada pelo crédito rotativo concedido à devedora principal também já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

[...] RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES LIMITADA AO MONTANTE DO CONTRATO GARANTIDO – AUTONOMIA DO TÍTULO QUE SUBSCREVERAM - MESMO NEGÓCIO JURÍDICO – OMISSÃO RECONHECIDA - [...] A responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo garantido pelos intervenientes garantidores, de forma que os agravantes não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10017541620198110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA FUTURA – VALOR MÁXIMO DO CRÉDITO ESTABELECIDO NA ESCRITURA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.487 DO CC – DIREITO DE PREFERÊNCIA LIMITADO AO VALOR PREVIAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO IMPROVIDO. A hipoteca instituída para garantia de dívida futura está prevista no art . 1.487 do Código Civil o qual estabelece que deve ser determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Assim, a responsabilidade do garante em escritura pública de deve estar limitada ao valor máximo do crédito consignado no título. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1409693-47 .2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/09/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2022)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE Escritura pública de hipoteca para dívidas futuras Consignação de valor máximo do crédito a ser garantido Limitação da responsabilidade do garantidor ao montante estipulado Necessidade Inteligência do art. 1.487 do Código Civil:
A responsabilidade do garante em escritura pública de hipoteca constituída para dívida futura deve estar limitada ao valor máximo do crédito consignado no título
, sob pena de violação do art. 1.487 do Código Civil. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00136405720138260344 SP 0013640-57.2013.8.26.0344, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/02/2015, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2015).

Em outras palavras, o teto fixado nas escrituras (limites de crédito) atua como limite máximo de exposição patrimonial, tal como delimitado na sentença.

Assim, além da confrontar frontalmente o art. 1.487 do Código Civil, permitir a expansão da garantia para cobrir a totalidade da dívida principal (com encargos moratórios que superam o limite de crédito), sem respaldo legal ou previsão contratual expressa, viola a boa-fé e a confiança que regem o sistema registral imobiliário.

Ademais, o argumento de que a correção monetária sobre a garantia não reflete os valores inadimplidos pela devedora principal ou o valor real dos imóveis em eventual fase de execução, não tem qualquer relevância em relação aos garantidores hipotecários

No caso dos autos, a garantia não está sujeita ao alcance do saldo devedor sub-rogado (obrigação principal) e, embora a necessidade de apuração do valor de mercado dos imóveis trate-se de premissa correta para a fase de execução da hipoteca, não guarda relação com o teto de responsabilidade patrimonial, este fixado no limite máximo do crédito garantido e não no valor atribuído aos imóveis.

O montante que será arrecadado na fase de execução das hipotecas pode ser superior ou inferior ao teto da garantia, mas, em qualquer caso, a responsabilidade do hipotecante permanece limitada ao valor máximo da garantia especificada, sobre a qual deve incidir apenas a correção monetária, conforme determinado na sentença, unicamente como forma de recomposição do valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Eventual valor excedente (sobejo) deve ser restituído ao garantidor, conforme art. 1.430 do CC, com extinção do ônus hipotecário (art. 1.499, VI, do CC).

Não tendo a apelante impugnado especificamente o critério de limitação adotado pelo juízo
a quo
, nem demonstrado fundamento jurídico ou contratual para impor aos hipotecantes a cobrança dos encargos moratórios que superem limite de crédito, o recurso não merece provimento.

IV – DO RECURSO DE ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

A apelante sustenta que a escritura pública de garantia hipotecária menciona apenas a matriz da RSP Agropecuária Ltda (CNPJ 05.051.838/0001-28), sediada em Tangará da Serra/MT, não havendo previsão para garantir débitos contraídos pelas filiais da empresa, que possuem CNPJs distintos.

No entanto, a escritura estabelece que a linha de crédito garantida destina-se à aquisição de produtos pela RSP Agropecuária Ltda, sem qualquer restrição quanto ao estabelecimento específico (matriz ou filial – conf. ID 316295351, pág. 42).

No direito empresarial brasileiro, a filial não possui personalidade jurídica própria, constituindo mero estabelecimento secundário da mesma pessoa jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a "
Matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica. Logo, a matriz responde pelos débitos das filiais e vice-versa, por se tratar da mesma pessoa. A existência de CNPJ distinto para fins fiscais e administrativos não altera a unidade da pessoa jurídica."
(REsp 1.355.812/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/02/2014).

Os atos jurídicos praticados pela filial vinculam diretamente a pessoa jurídica única. No caso, a garantia foi prestada para assegurar operações comerciais da RSP Agropecuária Ltda com a BASF S.A., sendo irrelevante se os produtos foram adquiridos pela matriz se todas as operações foram realizadas pela mesma pessoa jurídica devedora, expressamente identificada na escritura.

Por oportuno, destaco julgamento de caso envolvendo a devedora RSP Agropecuária, em que esta E. Câmara enfrentou a questão, definindo que “
A fiança prestada em favor de uma empresa garante os débitos como um todo, não se diferenciando aqueles referentes a outras filiais.
” (TJ-MT 10182727620228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022).

Rejeita-se, assim, a pretensão de exclusão da responsabilidade por débitos das filiais.

Da sucumbência

Quanto à sucumbência, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, limitado aos valores das hipotecas e fianças outorgadas por cada devedor. Reconheceu, por fim, a sucumbência mínima da BASF (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenando os requeridos ao
pagamento por inteiro das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil
, sendo que, em observância ao disposto no §
1o do art. 87 do Código de Processo Civil
, cada um dos requeridos ficará responsável pelo pagamento de 6,66% das despesas e honorários.

No entanto, houve acolhimento parcial dos embargos à monitória opostos pela apelante Rosemaria, que figura na escritura de ID 316295351 (pág. 42) como garantidora hipotecária, com redução substancial do valor inicialmente pretendido, para fixar a condenação em R$ 200.000,00, que deverá ser acrescido de correção monetária.

Houve, portanto, decaimento substancial da parte autora (art. 86, CPC), sendo cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, sobre a diferença da dívida inicialmente cobrada e a efetivamente reconhecida, nos limites do art. 82, § 2°, do CPC, conforme jurisprudência:

Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência.
[...]
(STJ - REsp: 1803803 RJ 2019/0074913-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021 RT vol. 1037 p . 385)

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é uníssona no sentido de que a sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando a parte autora decai de parte considerável do pedido inicial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1975774 RJ 2021/0272816-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante
Rosemaria Tedesco Abrahão, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial
dos embargos à monitória (art. 85, § 2°, CPC), que deverá ser apurado em ação própria ou em cumprimento de sentença.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti, ante a perda superveniente do objeto;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza para determinar a suspensão do processo em relação a eles até o julgamento da Ação Anulatória no 1001800-17.2025.8.11.0025 (art. 313, V, ‘a’, CPC);
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da BASF S.A., e;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Rosemaria Tedesco Abrahão para afastar, em relação a esta, a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC e fixar honorários advocatícios em favor do patrono, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026